Tribunal: TJMT
Processo: 0022793-41.2011.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0022793-41.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[SEBASTIAO FERREIRA SAMPAIO - CPF: 991.615.831-20 (APELADO), NILSON MORAES COSTA - CPF: 481.243.701-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA EM
AUXÍLIO-ACIDENTE –
– SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE -
REMESSA NÃO CONHECIDA
- RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 -
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2 -
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430
/2006, que incluiu o artigo 41-A
na Lei 8.213
/1991.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3- O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO

SOCIAL - INSS

INTERESSADO/APELADO:

SEBASTIÃO FERREIRA SAMPAIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da comarca da Capital-MT, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença decorrente de acidente de trabalho com pedido de tutela Antecipada, manejada por
Sebastião Ferreira Sampaio
, em face do
INSS
, que julgou procedente o pedido, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, para determinar a implantação do Auxílio-Acidente em favor do Autor, a partir do dia seguinte à cessação do pagamento do último benefício previdenciário que lhe foi concedido (16-5-2011), devendo as eventuais parcelas vencidas serem pagas com acréscimos de juros moratórios calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula nº 204 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (Julgamento do RE nº 870947) desde a data de cada vencimento, até o efetivo pagamento.

Sem custas. Considerando a procedência do pedido de concessão de Auxílio-Acidente, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 85, § 3º, I, do CPC).
Determinou a remessa dos autos à esta Instância, por força da Súmula 490 do STJ.

Em suas razões recursais (Id. 8625270), o INSS aduz que, merece reforma a r. sentença, pela necessidade de sua adequação aos critérios de correção monetária e dos juros de mora, a fim de que seja integralmente aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Alega que, a decisão que determinou a atualização monetária do benefício previdenciário, foi concedido em desacordo/ sem observância à sistemática prevista no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, que prevê a incidência da TR e de juros de mora de 0,5% ao mês.

Relata que, a respeito do tema, é de se consignar que o STF analisou, nas decisões proferidas nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, apenas a inconstitucionalidade do índice de correção monetária incidente sobre os valores já inscritos em Precatório/RPV pendendo de decisão final do RE 870.947, quanto ao índice de correção monetária a incidir sobre as parcelas anteriores à data da requisição do precatório, ou seja, na correção monetária a incidir na fase de conhecimento.

Argumenta que, ainda não há decisão definitiva do STF quanto à correção monetária a incidir sobre as condenações judiciais em momento anterior a inscrição em Precatório/RPV (fase de conhecimento), tema de repercussão geral reconhecida no RE 870.947/SE.

Destaca que, embora o STF já tenha, em 20-9-2017, avançado no julgamento do RE 870.947, decidindo pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública para o período anterior à expedição do precatório, é certo que o julgamento ainda não foi concluído, de modo que, até que definitivamente julgada a questão, devem ser aplicados os índices estabelecidos pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97.

Ante o exposto, requer a reforma da sentença para que seja aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Prequestiona toda a matéria aqui debatida, pugnando por expressa manifestação quanto à violação dos dispositivos acima citados.

Por fim, requer o recebimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença prolatada para o fim de determinar a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009 (TR e juros de 0,5% ao mês).

Não houve apresentação das contrarrazões por parte do Autor/Apelado, conforme certidão lançada por meio do (ID. 8625275).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer por meio do (Id. 10124963), se absteve de manifestar ante a inexistência de circunstância justificadora da intervenção Ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020